Tribunal: TJSP
Processo: 0001706-24.2020.8.26.0129
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Inadimplemento da pena pecuniária – Extinção da Punibilidade – Nova redação do artigo 51 do Código Penal que não tem o condão de retirar o caráter punitivo penal da sanção pecuniária – Competência do Juízo da Execução – Precedentes – Entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal exarado nas ADI no 5.874 e 3.150 – Competência prioritária do Ministério Público

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Inadimplemento da pena pecuniária – Extinção da Punibilidade – Nova redação do artigo 51 do Código Penal que não tem o condão de retirar o caráter punitivo penal da sanção pecuniária – Competência do Juízo da Execução – Precedentes – Entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal exarado nas ADI no 5.874 e 3.150 – Competência prioritária do Ministério Público para cobrança da sanção pecuniária – Pena de multa fixada pelo juízo de conhecimento com base nas condições econômicas do sentenciado – Decisão cassada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001706-24.2020.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado VITOR
CIACO MUNZLINGER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MOREIRA DA
SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001706-24.2020.8.26.0129 -Voto no 3089
2
Agravo em execução n. 0001706-24.2020.8.26.0129
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Vitor Ciaco Muzlinger
Comarca: Casa Branca
Juiz: José Alfredo de Andrade Filho
Voto no 3089
Agravo em Execução Penal
Inadimplemento da pena
pecuniária Extinção da Punibilidade Nova redação do
artigo 51 do Código Penal que não tem o condão de retirar o
caráter punitivo penal da sanção pecuniária Competência
do Juízo da Execução
Precedentes
Entendimento do
Excelso Supremo Tribunal Federal exarado nas ADI no
5.874 e 3.150
Competência prioritária do Ministério
Público para cobrança da sanção pecuniária Pena de multa
fixada pelo juízo de conhecimento com base nas condições
econômicas do sentenciado
Decisão cassada
Agravo
provido.

Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, contra a r. decisão de fls. 30/31 que,
julgou extinta a punibilidade da pena de multa imposta ao réu Braz Ferreira Neto,
independentemente do pagamento, sob o fundamento de que falta de interesse
processual em razão do valor da multa ser inferior a 1200 UFESPs.
O Ministério Público do Estado de São Paulo, em
suas razões recursais (fls. 1/14), sustenta, em apertada síntese, que a alteração
legislativa não retirou o caráter penal da sanção de multa. Assim, não há que se falar
em extinção da punibilidade do agravado, requerendo a reforma integral da r. decisão
combatida.
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo agravado (fls. 19/22).
Mantida a r. decisão pelo MM Juízo de primeiro grau
(fls. 23), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (fls.
40/43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001706-24.2020.8.26.0129 -Voto no 3089
3
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta guarida.
Inobstante a Lei no 9.2568/96 tenha alterado o artigo 51
do Código Penal para considerar a pena de multa dívida de valor, e, portanto, criado
mecanismo legal para operacionalizar sua cobrança, tal fato não descaracteriza a
sanção e nem afasta sua natureza penal, isto é, sua essência de resposta estatal à
prática de um fato definido como crime.
Nesse sentido, o escólio de Cezar Roberto Bittencourt:
“A expressão 'dívida de valor', identifica a intenção de transformar a sanção penal em
débito monetário. No entanto, tal circunstância, por si só, não altera a natureza penal
dessa sanção, que é consequência jurídica de infração penal. A transformação em
dívida de valor encerra dois objetivos: justificar a proibição de converter a multa não
paga em prisão e satisfazer os hermeneutas civis, segundo os quais 'dívida de valor'
pode ser atualizada monetariamente.1
A esse respeito é oportuno destacar que a norma
infraconstitucional deve manter-se em sintonia com a ordem jurídica constitucional,
sob pena de se tornar ilegítima. Quer dizer, se a própria Constituição Federal, no
inciso XLVI, do artigo 5o, ao dispor sobre a individualização da pena, elenca a multa
como sanção penal, é óbvio que a ela reserva referida natureza.
Acerca do tema, oportuno excerto do voto do Exmo.
Desembargador Guilherme de Souza Nucci, no julgamento do Agravo em Execução
no 9000601-33.2019.8.26.0050:
“O presente dispositivo, reforçado pela Lei no.
9.268/1996 visa a impedir, tão somente, a conversão
das penas de multa inadimplidas em privativas de
liberdade. Entretanto, isso não significa dizer ser a
pena de multa uma espécie de sanção civil, pelo
contrário, sua natureza jurídica permanece penal.
Isto porque o Código estabelece apenas critérios
1 Código Penal Comentado, Saraiva, 2002, p. 197.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001706-24.2020.8.26.0129 -Voto no 3089
4
processuais para a execução da pena de multa, de
forma que o disposto no art. 51 em nada altera as
regras relativas à extinção da punibilidade matéria
que, como sabemos, é afeita ao direito penal. Um fator
ilustrativo deste entendimento é a impossibilidade de
estender a pena de multa aos herdeiros de condenado
falecido, consoante vedado pela Constituição Federal
em seu art. 5o, XLV, porquanto trata de pena e esta não
pode passar da pessoa do sentenciado. Ao revés, caso
admitida a natureza civil da multa, estar-se-ia a
autorizar a execução da pena mesmo após a morte do
condenado, impingindo aos seus sucessores o dever de
arcar com a condenação do falecido. Não obstante,
também restaria contrariado o art. 107, I, do Código
Penal, segundo o qual a morte do agente extingue a
punibilidade.”
Essa posição está em consonância com entendimento
da Corte Suprema que, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 5.874
(em 28/07/2017) e 3.150 (em 13/12/2018), corroborou a natureza penal da multa:
“(...) 9.Posteriormente, a Lei no 9.268/1996 deu nova
redação ao dispositivo, referindo-se à multa como
“dívida de valor”. Confira-se: “Art. 51. Transitada em
julgado a sentença condenatória, a multa será
considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as
normas da legislação relativa à dívida ativa da
Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas
interruptivas e suspensivas da prescrição.” 10. A nova
dicção do art. 51 traz duas consequências: a) não mais
permite a conversão da pena de multa em detenção; b)
permite a correção monetária e a cobrança da sanção
como dívida ativa. 11. A referida modificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001706-24.2020.8.26.0129 -Voto no 3089
5
legislativa não retirou da multa o seu caráter de pena,
de sanção criminal. O objetivo da alteração legal foi
simplesmente evitar a conversão da multa em
detenção, em observância à proporcionalidade da
resposta penal, e para “facilitar a cobrança da multa
criminal, afastando obstáculos que, presentemente, têm
conduzido à prescrição essa modalidade de sanção”
(Exposição de Motivos no 288, de 12 de julho de 1995,
do Ministro da Justiça). 12. Em rigor, a alteração
legislativa nem sequer poderia cogitar de retirar da
sanção pecuniária o seu caráter de resposta penal,
uma vez que o artigo 5o, XLVI, da Constituição, ao
cuidar da individualização da pena, faz menção
expressa à multa, ao lado da privação da liberdade e
de
outras
modalidades
de
sanção
penal.
Coerentemente, o art. 32 do Código Penal, ao
contemplar as espécies de pena, listou expressamente a
multa (art. 32,III).” (Plenário do STF - ADI No 3.150)
(negritei)
Tendo a multa, no caso, natureza também penal, não há
como extingui-la sem o respectivo pagamento, ainda que represente pequena importância.
E mais: se a lei permite a imposição da pena de multa em
valor reduzido, em razão das condições econômicas do acusado (artigo 49, do Código
Penal), seria incoerente a aceitação da extinção da punibilidade de uma reprimenda
estabelecida dentro dos parâmetros da própria lei penal.
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
“Agravo em execução penal. Decisão judicial que julgou
extinta a punibilidade da pena de multa, por falta de
interesse de agir (pequeno valor da dívida). Recurso do
Ministério Público. 1. A causa de extinção da punibilidade
deve ser prevista por lei. 2. Se a lei permite a fixação do
"quantum" da pena de multa em valor reduzido, justamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001706-24.2020.8.26.0129 -Voto no 3089
6
em razão das condições econômicas do acusado (artigo 49,
do Código Penal), não faria sentido que se pudesse julgar
extinta a punibilidade de uma reprimenda estabelecida
dentro dos parâmetros da lei penal. Uma permissão nesta
linha representaria uma contradição no sistema. Recurso
provido para cassar a decisão.” (TJSP - Agravo em
execução penal no 9000348-30.2019.8.26.0637; 14a Câmara
de Direito Criminal Rel. Laerte Marrone; j. 01.08.2019).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENA DE MULTA
EXTINTA

VALOR
IRRISÓRIO

RECURSO
MINISTERIAL
CONHECIMENTO
INTERESSE
RECURSAL MÉRITO SUPERAÇÃO DO RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO 1.519.777/SP DO STJ COM A
ADI 3150/DF
NATUREZA PENAL DA PENA DE
MULTA MANTIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
A SE DAR SOMENTE PELA PRESCRIÇÃO OU
EFETIVO PAGAMENTO
INSIGNIFICÂNCIA QUE
COMPETIA
AO
JUÍZO
DO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO E NÃO AO DO PROCESSO DE
EXECUÇÃO
DECISÃO CASSADA
RECURSO
PROVIDO.
Enfim, não se pode mais, depois do julgamento da ADI
3.150 (STF), declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena
privativa da liberdade quando pendente o pagamento da multa criminal, conforme lembrado
no Resp 1850903 julgado em abril do ano passado.
Destarte, descabida a extinção da punibilidade da pena de
multa, mesmo que com o argumento de falta de interesse de agir ante a insignificância do
valor da multa, a qual competia ser analisada na fase de conhecimento e não na de
execução.
Isto posto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.
XISTO RANGEL
RELATOR